Tribunal: STF
Processo: Rcl 63873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876/MG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 765.320 RG/MG (TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO QUE NÃO VIOLA PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta contra acórdão proferido por Tribunal recursal, argumentando-se a inobservância ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), bem como na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.876/MG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Turma Recursal violou os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.876/MG e RE 765.320/MG – Tema 916 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. A ADI 4.876/MG declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/2007, ressalvando, para efeitos de aposentadoria, os servidores que, até 14/2/2014, haviam preenchido os requisitos para aposentação. No entanto, a beneficiária foi desligada em 31/12/2015, tornando-se aposentada apenas em 2020, fora, portanto, do prazo modulado.



    4. O RE 765.320/MG (Tema 916) estabelece que contratações temporárias irregulares não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento de salários e ao levantamento do FGTS. A decisão da Turma Recursal observou tal entendimento, concedendo apenas o FGTS. Não se observou teratologia no julgamento do tribunal de origem.



    5. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, § 8º, e 992; RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.876/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 26/3/2014; STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 9/9/2016.